Tribunal: TCU
Processo: 031.403/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão TCU-1771/20021-Plenário, originário de representação da SecexFinanças que apurou irregularidades no Fundo de Investimento em Participações em Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada por força do Processo Acórdão TCU 1.771/20021-Plenário , proferido no bojo do TC Processo 010.402/2020-9 , originário de Representação da então SecexFinanças, que apurou irregularidades no Fundo de Investimento em Participações em Saúde (FIP Saúde). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar diligência ao Postalis para que, no prazo de quinze dias, encaminhe ao TCU cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: 9.1.1. informações, caso existam, sobre procedimentos de apuração interna de responsabilidades referentes aos investimentos realizados no FIP Saúde, FIM FL Dourado e FL Pegasus e, em caso positivo, informar sobre andamento e conclusões, encaminhando documentação correlata; 9.1.2. descrição do processo de investimento do Postalis, abordando desde a prospecção, até as etapas decisórias e do acompanhamento/monitoramento pós aportes, informando: 9.1.2.1. que documentos técnicos são elaborados em cada etapa, a exemplo de análises sobre o regulamento do fundo, análises de riscos, atas de reuniões decisórias, orientações de voto e outros considerados essenciais no processo, correlacionando com os documentos apontados no corpo desta instrução; 9.1.2.2. as áreas/diretorias, cargos e funções responsáveis por suas elaborações, de modo a identificar responsabilidades; 9.1.2.3. os respectivos dispositivos de suporte previstos nos normativos internos então vigentes, e anexe cópia desses normativos; 9.1.2.4. Cópia integral dos processos administrativos, indicando os documentos citados na descrição do processo de investimento por fundo investido, FIP Saude, FIM FL Dourado e FL Pegasus, e informando, quando for o caso, a ausência dos documentos mencionados devido à sua inexistência por descumprimento de obrigação da área responsável, a exemplo de relatórios sobre desempenho e propostas de solução, como liquidação antecipada e a avaliação de possibilidade da não realização de aportes devido ao mau desempenho do fundo; 9.1.2.5. informações sobre os fundos FIM FL Dourado e FL Pegasus, abrangendo: 9.1.2.6. identificação de gestores e Administradores; 9.1.2.7. composição das respectivas carteiras, destacando: 9.1.2.8. percentuais investidos no FIP Saúde pelo FL Dourado; 9.1.2.9. percentuais investidos no FL Dourado pelo FL Pegasus; 9.1.2.10. considerações do Postalis acerca de prejuízos nos investimentos realizados nesses fundos; 9.1.2.11. Informe os ocupantes dos cargos responsáveis por cada etapa dos processos de investimentos, separando os dados por fundo, FIP Saúde, FIM FL Dourado e FL Pegasus, indicando os respectivos períodos de exercício nas funções (início e fim); 9.1.2.12. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.2. informar ao Presidente do Postalis, Sr. Paulo Humberto Cesar de Oliveira, que o não cumprimento de diligência ou de decisão do Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, caso o responsável seja jurisdicionado ao TCU. A aplicação da citada multa prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. encaminhar cópia da instrução à peça 16, bem como do presente Acórdão acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Postalis, ao seu Presidente, Sr. Paulo Humberto Cesar de Oliveira e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).